Tribunal: STJ
Processo: 5321246-78.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918947 - RS (2025/0141481-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários, nos autos
da execução de sentença. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA49528822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 16c9d129-3503-4259-ae6f-67b950327cb4

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 85, §7o, do CPC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes
c
legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 16c9d129-3503-4259-ae6f-67b950327cb4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918947 - RS (2025/0141481-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários, nos autos
da execução de sentença. No Tribunal
, o recurso foi improvido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 85, §7o, do CPC), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes
c
legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DESCABIMENTO. ART. 85, § 7o DO CPC/2015. CASO CONCRETO. - O REGIME DE
PRECATÓRIOS É O MEIO NORMAL DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO, ASSIM
NÃO HÁ INEXISTE RECALCITRÂNCIA DO ESTADO NEM CAUSALIDADE,
AFASTANDO-SE, BEM POR ISSO, A EXIGÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. -
A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É MANIFESTAÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA, FATO CONSABIDO, E SEGUNDO DINAMARCO SE VAI
ALÉM, DECORRE DO PRÓPRIO DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL, UMA VEZ
QUE ESTA NÃO É PRIVILÉGIO DO VENCEDOR/CREDOR, MAS TAMBÉM DO
DEVEDOR, QUE DELA SE SOCORRE OBJETIVANDO "NÃO RESTAR
SACRIFICADO ALÉM DOS LIMITES DO JUSTO E DO RAZOÁVEL". - SE A
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NÃO DEU CAUSA AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, TAMPOUCO DEU CAUSA À IMPUGNAÇÃO, COM A QUAL
CONCORDOU A PARTE EXEQUENTE À ÉPOCA, NÃO HÁ CAUSALIDADE,
CONDIÇÃO SINE QUA NON DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:

[...]
ASSIM, CONFORME ADUZIDO PELOS RECORRENTES EM SEDE DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, A DECISÃO DO AGRAVO RESTOU OMISSA, POIS
SEQUER
ANALISOU
A
FUNDAMENTAÇÃO
TRAZIDA
PELA
PARTE
RECORRENTE, acerca da do “próprio dispositivo de lei em análise, artigo 85, §7° do
CPC”, ARGUMENTOS ESSES QUE SÃO CAPAZES DE DEMONSTRAR,
INEQUIVOCAMENTE, O CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REVELA, ASSIM, QUE NÃO HOUVE O
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE RECORRENTE, EM
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC/15:
[...]
NESSA CONJUNTURA, A PARTE RECORRENTE DEMONSTROU, DE FORMA
CABAL QUE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 7o, DO CPC, SÃO DEVIDOS
HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA QUANDO HOUVER IMPUGNAÇÃO/EMBARGOS DO DEVEDOR, HAJA
VISTA QUE A REDAÇÃO DO ARTIGO É CLARA AO ESTABELECER QUE, EM
HAVENDO
RESISTÊNCIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA,
SERÃO
DEVIDOS
HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (!)
NESSE CONTEXTO, VEIO DEMONSTRADO PELA PARTE RECORRENTE
QUE NÃO HOUVE QUALQUER RESSALVA POR PARTE DO LEGISLADOR
PROCESSUAL NO SENTIDO DE QUE, PARA A FIXAÇÃO DA VERBA
PRETENDIDA, SERIA NECESSÁRIO PRIMEIRAMENTE A VERIFICAÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE OFERTADO. AINDA, DEMONSTROU A
RECORRENTE, À ÉPOCA EMBARGANTE, QUE TAMPOUCO HOUVE, PELO
LEGISLADOR, QUALQUER MENÇÃO DE QUE EVENTUAL ARBITRAMENTO DA
VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA CONSTATADA NO
INCIDENTE PODERIA AFASTAR OS HONORÁRIOS EXECUTIVOS DEVIDOS EM
DECORRÊNCIA DO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO.
Cumpre mencionar que, neste diapasão, a decisão proferida em sede de Embargos de
Declaração permaneceu em OMISSÃO, principalmente no tocante à DISTINÇÃO ENTRE
HONORÁRIOS
EXECUTIVOS
E
HONORÁRIOS
DECORRENTES
DA
SUCUMBENCIA EM INCIDENTE PROCESSUAL.
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

[...]
Ademais, ainda que fossem fixados honorários junto ao incidente processual
(Embargos à Execução, no caso em tela), o Superior Tribunal de Justiça assentou o
entendimento de que os embargos do devedor constituem verdadeira ação de conhecimento,
autônoma em relação à ação de execução, motivo pelo qual é cabível a fixação de
honorários advocatícios nas duas ações, desde que a soma das condenações sob tal rubrica
não ultrapasse o limite máximo previsto no CPC.
[...]
Nesse linear, vale observar, como suporte hermenêutico à análise da positivação do
Art. 85, §7o, do CPC/15, a regra prevista na Súmula 345 do STJ, cujo teor diz que: “São
devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de
sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
Os critérios aqui adotados pela Corte Superior para a edição da súmula dizem
respeito, sobretudo, ao trabalho despendido pelo profissional na execução individual de
sentença genérica proferida em ação coletiva. Se, em razão do trabalho prestado pelo
advogado em tais casos, independentemente da existência de impugnação ao cumprimento
de sentença, é possível a fixação da verba honorária, tanto o mais poderá ocorrer para os
casos de cumprimento de sentença impugnados, como na hipótese em apreço.
[...]
Assim, possível a adoção de idêntica leitura para o caso em apreço, AO
CONTRÁRIO DO QUE ALEGADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, vez que, em tais
situações, as fichas e dados financeiros necessários à elaboração dos cálculos de liquidação
de sentença estão em posse do executado e o acesso a tais documentos demanda, pelo
procurador da parte, uma série de diligências e requerimentos, sejam eles administrativos ou
judiciais, em razão do costumeiro descumprimento do Ente público em fornecê-los à parte
exequente.
Denota-se, portanto, que em demandas de tais natureza não se trata de simples pedido
de cumprimento do julgado. Ao revés, a apresentação dos cálculos devidos importa em
extenuante trabalho dos signatários, os quais, para além de promover a apuração dos valores
a serem adimplidos, precisam efetuar inúmeros procedimentos perante o Ente público
/devedor a fim de obter os documentos que possibilitam a confecção de tais valores.
Assim, o executado – in casu – Fazenda Pública, ao impugnar/embargar a execução
proposta, demanda nova análise do procurador atuante no caso, exigindo-lhe que,
novamente, se debruce sobre a matéria.
[...]
Não obstante a evidente violação à dispositivo de lei federal (alínea ‘a’ do permissivo
constitucional), resultante do indeferimento da fixação de honorários no cumprimento de
sentença pelo tribunal a quo, há igualmente divergência entre o entendimento firmado no
acórdão recorrido e o posicionamento do superior tribunal de justiça sobre a matéria:
fixação de honorários executivos sob o crédito submetido ao rito de precatório, quando
oposta impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução, a teor do que
determina o art. 85, §7o, do CPC/15.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se, em decisão colegiada,
sobre a matéria em julgamento proferido no AgInt no RECURSO ESPECIAL n.o 1.814.321
/RS (D Je 19.12.2019), transitado em julgado em 19.03.2020 – Paradigma 01, de Relatoria
do Em. Ministro HERMAN BENJAMIN, no qual restou consignado o que segue:
[...]
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

Veja-se: enquanto entende o Superior Tribunal de Justiça que os honorários previstos
no Art. 85, §7o, do CPC serão cabíveis na hipótese em que oposta impugnação ao
cumprimento de sentença, sendo IRRELEVANTE seu recebimento, o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul posiciona-se - modo divergente - aduzindo que a apresentação da
impugnação à fase de cumprimento de sentença não enseja no direito à fixação de
honorários.
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Ora, se a autarquia previdenciária não deu causa ao cumprimento de sentença, como
já demonstrado, tampouco deu causa à impugnação que fora julgada procedente, uma vez
que o agravante pretendia executar quantia superior à dívida, não vejo causalidade, condição
sine qua non da condenação em honorários.
Vou além, entendimento diverso viola o Direito de Defesa e o Direito à Tutela
Jurisdicional da Fazenda Pública. Explico.
Se para impugnar o cumprimento de sentença, o ente público tiver que arcar com
honorários executivos, estaremos incentivando o excesso de execução.
No caso, o IPERGS defendeu que existia o excesso de execução, sendo devido o
valor de R$ 404.661,74 (quatrocentos e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta
e quatro centavos) - evento 4, PROCJUDIC10, impugnação com a qual a exequente
concordou - evento 4, PROCJUDIC11, p. 4@:
[...]
Logo, seria verdadeiro disparate agora condenar em honorários executivos por um
impugnação que se mostrou acertada. Simplesmente inaceitável.
Assim, bastaria mero cálculo para o credor de má-fé - e, por óbvio, argumento aqui
em abstrato, pois evidentemente não é o caso que agora julgamos- num feito que o débito é
R$100.000,00, executasse R$109.000,00; afinal, para a Fazenda impugnar, teria que pagar
R$ 110.000,00, cem do débito mais dez de honorários.
A situação fica mais grave por envolver o erário público, os Procuradores Públicos
tem o dever funcional de recorrer e impugnar sempre que os interesses do Estado forem
violados, sob pena de responsabilização funcional; só que, segundo o entendimento
defendido pelo agravante, o cumprimento do dever funcional, geraria um gravame maior.
Inconcebível.
Reconheço que a tese do agravante aparentemente encontra eco em precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, citados nas razões recursais. Todavia, filio-me ao
posicionamento da Ministra Assusete Magalhães que entende ser "cabível a fixação de
honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de Cumprimento de Sentença, pela
Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do
crédito.
[...]
Sintetizando, por fim, o pensamento, o Estado não é recalcitrante se tratando de
cumprimento de sentença de pagar quantia certa por precatórios; tampouco existe
causalidade digna de condenação em honorários nos casos em que a impugnação é julgada
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

procedente, tratando-se de regular exercício do Direito de Defesa e do Direito à Tutela
Jurisdicional. A condenação em honorários executivos nesses casos é inexoravelmente
atrelada à sorte da oposição apresentada pela Fazenda Pública; restringindo-se, nos casos de
improcedência das teses do devedor, ao quantum controvertido. Não se falando em
condenação em honorários quando julgada procedente, sob o risco de incentivo ao excesso
de execução.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 85, §7o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:25
Código de Controle do Documento: f9033a20-924c-4dfe-bc9e-37c58f57b365

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.918.947 / RS
Número Registro: 2025/0141481-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079469020118210001 53212467820238217000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
VIVIANE SCHACKER MILITAO - RS062275
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: 83da7d30-a9f1-4a75-94f4-1b1dfbd678d2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:07
Código de Controle do Documento: 83da7d30-a9f1-4a75-94f4-1b1dfbd678d2